Tribunal: TJPA
Processo: 0003803-58.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003803-58.2004.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CARLOS ALBERTO DIAS PINHEIRO, MARIA DE LOURDES TORRES DA SILVA, ELIETE ROCHA TORRES

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INTEGRALIDADE. ÓBITO DO EX-SEGURADO OCORRIDO EM 1992. APLICAÇÃO DO ARTIGO 40, §5º, DA CF/88 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. NORMA AUTOAPLICÁVEL CONFORME JURISPRUDENCIA CONSOLIDADA DO C. STF. NÃO RECEPÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 5.011/81, QUE DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA PENSÃO EM 70% DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL. POSSIBILIDADE. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N° 20/98 E N° 41/03. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL E DO STF. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não merece reforma a decisão agravada que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2.
Nos casos em que o óbito do ex-segurado ocorreu antes da publicação da EC n° 41/2003, deve ser aplicada a redação original do art. 40, §5º, da CF/88, que estabelecia que o benefício de pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse, norma autoaplicável conforme entendimento da jurisprudência dominante do C. STF. Precedentes.

3.
A Lei Estadual nº. 5.011/81, (alterada pelas Leis 5.031/85 e 5.999/90) a qual dispõe que a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor aposentado, não deve ser aplicada, tendo em vista a incompatibilidade com o art. 40, § 5º da Constituição Federal de 1992, não tendo sido recepcionada pelo texto constitucional. Precedentes TJPA.

4.
As novas regras quanto ao estabelecimento da pensão por morte não se impõem ao caso em comento, uma vez que o autor já era beneficiário da pensão antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou a redação original do art. 40, § 5º, da CF/88.

5.
Há o posicionamento consolidado do Egrégio TJPA de que quando o servidor passou à inatividade em data de anterior à Emenda Constitucional 41/2003, há possibilidade da equiparação/incorporação do abono salarial.

6.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 5864429, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação Ordinária de Cobrança movida por
CARLOS ALBERTO DIAS PINHEIRO, representado por sua genitora e curadora ELIETE ROCHA TORRES.

Inconformado, o agravante argumenta que a instituição da parcela de Abono Salarial foi realizada de forma totalmente inconstitucional, o que demonstra a inexistência de direito ao recebimento do abono. Isso porque, sustenta que o abono salarial

em comento foi estabelecido por meio de simples decreto, em total desconformidade com a forma legal e constitucional, pois ofende o art. 37, X da CF, sem obediência ao cumprimento dos princípios orçamentários estabelecidos no art. 169, § 1º do texto constitucional.

Defende ser indevida a concessão do abono salarial em si, hodiernamente intitulado “vantagem pessoal”, pois é baseada em ato administrativo que não tem o poder de conceder reajuste na remuneração do servidor público estadual e consequentemente nos proventos de aposentadoria e pensão, eis que em desacordo com os ditames da CE/PA e da CF por não se tratar de lei específica devidamente votada e aprovada pelo Poder Legislativo Estadual.

Menciona ser necessária a declaração de inconstitucionalidade dos atos normativos mencionados, Decreto nº 2.219/1997, Decreto nº 2.836/1998 e Decreto 1699/05.

Acrescenta fundamentação acerca da transitoriedade do abono salarial, assim como do princípio contributivo, da legalidade e da autotutela, em obediência ao art. 1°, X, da Lei Municipal n° 9.171 e art. 195 da CF/88, destacando a impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id. 7028933).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal.

Restou verificado no caso em tela que a controvérsia posta nos autos diz respeito à aplicação das disposições contidas no art. 27 da Lei nº 5.011/81, com a redação dada pela Lei nº 5.301/85 que regula a concessão do benefício de pensão por morte aos segurados do antigo IPASEP, atual IGEPREV, em conjunto com as disposições contidas na Constituição Federal, artigos 40, §§ 4º e 5º.

No presente caso, o autor/agravado recebe pensão por morte em razão do falecimento do
ex-segurado Raimundo Dias Pinheiro (ex-terceiro Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará) de quem era dependente, alegando que tem direito a paridade entre o valor do vencimento ou do provento do servidor segurado e o valor da pensão recebida pelo beneficiário. Aduziu que, de forma arbitrária, o valor da pensão foi reduzida e pugnou pelo pagamento de 100% da remuneração do ex-segurado, com pagamento das parcelas retroativas.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para reconhecer o direito do autor, pensionista, ao recebimento da pensão por morte na mesma proporção em que se modificar a remuneração dos militares em atividade (paridade), condenando também ao pagamento das diferenças de pensão, limitando-se ao prazo prescricional quinquenal, consoante o artigo 40, §8°, em observância ao princípio do
tempus regit actum
.

Da detida análise dos autos, constatei que tal reconhecimento se revela escorreito e em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, pacificada
no sentido da autoaplicabilidade do artigo 40, § 5º (correspondente ao § 7º do mesmo artigo, após alteração feita pela Emenda Constitucional 20/98), da Constituição Federal, determinando que o valor pago a título de pensão concedida antes da EC nº 41/03 corresponda à integralidade dos vencimentos ou dos proventos que a servidora falecida percebia.

Com efeito, cediço que a concessão do benefício de pensão por morte deve ser disciplinada pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, qual seja, o óbito do instituidor por força da aplicação do princípio “
tempus regit actum
”, nos termos d
o Enunciado da Sumula nº 340 do STJ que dispõe que “
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”
.

No caso em tela, o direito do autor ao recebimento do benefício de pensão por morte ocorreu em março de 1992 (Id. 5471708 - Pág. 15), data do óbito do ex-segurado, ou seja, antes mesmo da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98, aplicando-se, portanto, o artigo 40, § 5º da CF/88 em sua redação original, vez que a Lei Estadual nº 5.011/81 (já alterada pelas leis 5.031/85 e 5.999/90) ao estabelecer que a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor aposentado, contraria a disposição do referido dispositivo constitucional, vigente à época do óbito do segurado, não sendo portanto recepcionado pelo texto constitucional.

Assim estabelecia a Carta Magna:

“Art. 40. (...)

§ 5º. O benefício da pensão por morte
corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei,
observado o disposto no parágrafo anterior

Desse modo, se o ex-segurado faleceu no ano de 1992, escorreita a sentença concessiva da segurança, com fundamento na autoaplicabilidade do artigo 40,
§5º, da CF/88 na redação original sem as alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003, reconhecendo o direito ao benefício de pensão por morte correspondente à totalidade dos proventos do servidor falecido, observado o teto inscrito no art. 37, XI da CF/88.

Nesse sentido a jurisprudência dominante do C. STF:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário.
Previdenciário. Servidor público. Pensão por Morte. Artigo 40, § 7º, da Constituição Federal
. Autoaplicabilidade. Gratificação de Estímulo à Produção individual (GEPI). Natureza. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Precedentes.
1. O art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal é norma autoaplicável, garantindo aos pensionistas o direito ao benefício da pensão correspondente à integralidade do vencimento que o ex-servidor perceberia se vivo estivesse, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988
. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.
(AI 671695 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDOR PÚBLICO
. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO.
PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA

devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos dos servidor falecido, tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 953268 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA.
PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(RE 823655 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016)

Em igual direção, a jurisprudência dominante deste Eg. Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA PRECLUSA.
PENSÃO POR MORTE. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §5º, DA CF. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO.
INCLUSÃO DAS VANTAGENS DE INVALIDEZ E MORADIA. POSSIBILIDADE. 1- Impossibilidade de análise do pedido de efeito suspensivo nesse momento processual. Preclusão. 2-
A Lei Estadual nº 5.011/81 não foi recepcionada pela Constituição Federal/88, já que em seu art. 40, §5º dispôs sobre o pagamento da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, e em sendo norma hierarquicamente superior, bem como auto-aplicável, não necessita de lei infraconstitucional que regularmente a matéria;
3-
O valor da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido que passou para inatividade antes da EC 41/03. Matéria pacificada neste TJPA.
4- É cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e invalidez, quando a inatividade do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, como no caso dos autos. Precedentes deste TJPA; 5- Reexame e apelação conhecidos, porém desprovidos. (2018.03213583-43, 194.105, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PENSÃO POR MORTE. ÓBITO OCORRIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PARIDADE E INTEGRALIDAE DE PROVENTOS. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA NO IMPORTE DE 100% SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO DO “DE CUJUS” COMO SE VIVO FOSSE
. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ, ADICIONAL DE INATIVIDADE E AUXÍLIO MORADIA. INDEVIDO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. UNANIMIDADE. 1.
As regras da EC 41/2003 não se aplicam ao caso, pois o óbito, fato gerador do benefício se deu em data anterior à referida Emenda, de modo que a apelada possui o direito adquirido ao benefício com fulcro nas regras anteriores ao novel ordenamento;

2. A apelada faz jus a pensão na integralidade dos vencimentos do ex-servidor, não cabendo qualquer interpretação que restrinja a previsão de pensão integral anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003.
3. Pedido de Exclusão do Auxílio Invalidez, Adicional de Inatividade e Auxílio Moradia, com base no artigo 27 da Lei Estadual nº 5.011/81. Indevido.
Não há que se falar em aplicação dos 70% sobre o salário de contribuição (art. 27 da Lei Estadual nº 5.011/81), tampouco, interpretação que estabeleça pensão em valor inferior ao recebido pelo ex-segurado, tendo em vista que a Apelada faz jus a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (art. 40, §5º, da CF/88). Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.
4. Em sintonia com o Ministério Público de 2º grau, Recurso de Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. (2018.02908162-44, 193.613, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-19, Publicado em 2018-07-20)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ÓBITO OCORRIDO ANTERIORMENTE ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/98 E 41/2003. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA NO IMPORTE DE 100% DA REMUNERAÇÃO DO “DE CUJUS” COMO SE VIVO FOSSE
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2.
De acordo com o entendimento sufragado pelos Tribunais Superiores, a pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado (
tempus regit actum
). Desse modo, tendo ocorrido o óbito do ex-segurado em dia 07-05-1985, época em que vigia a redação original do §7º do art. 40, da CF-88, que previa a paridade de vencimentos ou proventos entre os servidores ativos e inativos, deve haver a correção da pensão da autora a corresponder a totalidade dos proventos do servidor falecido, caso estivesse em atividade.
3. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade. (2018.02252630-62, 191.592, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-05)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. IGEPREV. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO AO PRONUNCIAMENTO ACERCA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO E TRANSITÓRIO DAS PARCELAS DE AUXÍLIO MORADIA E DO ADICIONAL DE INATIVIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
A PENSÃO POR MORTE DEVERÁ SER IGUAL AO VALOR DOS PROVENTOS A QUE TERIA DIREITO O SERVIDOR EM ATIVIDADE NA DATA DE SEU FALECIMENTO.
É CABÍVEL A INCORPORAÇÃO NAS PENSÕES PREVIDENCIÁRIAS DO AUXÍLIO MORADIA E ADICIONAL DE INATIVIDADE.
ÓBITO DO EX-SEGURADO ANTERIOR A SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO DO ERRO MATERIAL. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 1.022 do CPC
. 2. A concessão do benefício previdenciário deve ser disciplinada pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, por força da aplicação do princípio tempus regit actum, que no caso é o óbito do ex-segurado, ocorrido em 24/05/2001.

3. O Supremo Tribunal Federal dando guarida às modificações do texto constitucional pelo entendimento de que até o advento da EC nº. 41/2003 havia plena paridade de vencimentos entre os servidores da ativa e os inativos e pensionistas.

4. O ato de concessão de benefício previdenciário é vinculado e, no caso, fora deflagrado, a partir do óbito do ex-segurado, sob a égide do §5º do art. 40 da Constituição Federal, ainda com a redação originária que dispunha acerca do pagamento da pensão por morte na integralidade dos proventos que eventualmente o ex-segurado receberia, consubstanciando-se em ato jurídico perfeito. Precedentes STF e STJ
. 5. É cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e adicional de inatividade, quando a morte do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003. Precedentes TJ/PA. 6. A constatação de mero erro material enseja apenas a retificação do acordão embargado, sem alteração do resultado final do julgamento. A referência a auxílio invalidez foi equivocada, devendo ser entendida como a parcela referente ao auxílio moradia. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO DO ERRO MATERIAL, nos termos da fundamentação do voto da Desa. Relatora. (2018.02189320-66, 191.168, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-05-30)

Assim, constatei que as novas regras quanto ao estabelecimento da pensão por morte não se aplicam ao caso em tela, uma vez que o autor já era beneficiário da pensão, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, tendo o direito adquirido ao recebimento da integralidade do benefício previdenciário, nos termos do que estabelecia a redação original do art. 40, § 5º, da CF/1988, posteriormente alterado por meio da EC n.º 20/1998 com o disposto no § 7º, do artigo mencionado, norma autoaplicável conforme jurisprudência consolidada do C. STF, impondo-se a manutenção da sentença.

No mesmo sentido,
apesar da posição jurisprudencial pacificada
do Superior Tribunal de Justiça ser de que o abono salarial previsto nos Decretos nº
2.219/1997 e 2.836/98 é de caráter transitório, e, em tese, não poderia ser incorporado ao vencimento do servidor, excetua-se tal entendimento uma vez
que o ex-segurado passou a inatividade em momento anterior a EC 41/2003.

Portanto, em observância à jurisprudência consolidada deste Tribunal, verifico que é devida a incorporação do abono salarial ao valor do benefício previdenciário de pensão por morte do autor, como se verifica dos julgados abaixo, dentre vários outros no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO -NÃO ACOLHIDA. ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA.
INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVADA PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA RESERVA ANTES DA EC41/2003.
1- Configurada a omissão do IGEPREV, não há o que se falar em decadência do direito para ação mandamental, pois trata-se de relação de trato sucessivo; 2- O IGEPREV, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários; 3- Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil; 4- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar; 5-
Deve ser preservado o direito adquirido à equiparação do abono salarial em paridade com os militares em atividade transferidos para a reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mantido o grau hierárquico da atividade, nos termos da Lei nº 5.681/91;
6- Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida; em reexame, sentença alterada parcialmente nos termos do provimento recursal. (2018.02900615-84, 193.850, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-16, Publicado em 2018-07-31)

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR INATIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E CHAMAMENTO A LIDE DO ESTADO DO PARÁ, REJEITADAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL- PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. NO MÉRITO ABONO SALARIAL. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS DA GRATIFICAÇÃO ABONO SALARIAL NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2005 A DEZEMBRO DE 2010. IMPROCEDENTE. NATUREZA TRANSITÓRIA.
POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 20, §3º DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA CASSADA. 1.1. Preliminar de Ilegitimidade passiva do IGEPREV. Segundo o art. 2° da Lei n° 6.564/2003, o IGEPREV, ao receber os recursos do Tesouro Estadual, coordena a destinação e executa os pagamentos, ou seja, ainda que receba tais recursos, é ele quem administra os pagamentos previdenciários. Sendo assim, possui responsabilidade para com os benefícios e com os beneficiados, portanto é legitimado para figurar no polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada. 1.2. Preliminar de Necessidade do Estado do Pará compor a lide como Litisconsorte Passivo Necessário. O IGEPREV pode ser responsabilizado individualmente perante terceiros, pois, conforme o art. 60 da Lei Complementar Estadual n° 039/2002, o ente goza de personalidade jurídica, patrimônios e receitas próprios, bem como tem gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas. Preliminar rejeitada. 1.3. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido: se confunde com o mérito, deixada para ser analisada na ocasião do julgamento de mérito. 2. No Mérito.
Em que pese o abono salarial instituído pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional.
3. No caso, observo que os autores/ora apelados não juntaram aos autos portaria do ato que os transferiu para a reserva, pelo que não há como verificar a data em que isso ocorreu, se antes ou depois da EC nº 41/2003. 4. Assim, evidente que eles não lograram êxito em demonstrar e caracterizar que fazem jus a incorporação do abono e ao recebimento das diferenças das parcelas retroativas da gratificação abono salarial, a contar de sua instituição em 27 de outubro de 2005 até a data da impetração do mandado de segurança pelos autores em 17 de dezembro de 2010. Ademais, foi este o entendimento aplicado no Acórdão nº 181.268 que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e denegou o mandado de segurança, interposto pelos ora apelados por carência de ação, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, sendo extinto o feito, sem resolução de mérito, consoante preceitua o art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil/73. 5. Nos termos do art. 20 do CPC/73, cabe ao vencido a condenação em custas e honorários de sucumbência. Tratando-se de beneficiário da justiça gratuita, apenas não ocorre a exigibilidade do pagamento que fica suspensa nos termos do art. 12 da Lei. 1.060/50. 6. Recurso de Apelação conhecido e provido, para em sede de Reexame Necessário cassar a sentença combatida, por conseguinte inverter o ônus sucumbencial em desfavor dos autores, suspendendo a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrar o autor amparado pela gratuidade de justiça. (2018.02409509-69, 192.428, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-14, Publicado em 2018-06-15)

AGRAVO INTERNO EM REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA.
INCORPORAÇÃO DO ABONO AOS PROVENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PACIFICADO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJE/PA SOBRE A NATUREZA TRANSITÓRIA DO BENEFÍCIO, E POR CONSEGUINTE, NÃO INCORPORÁVEL NA INATIVIDADE. RESSALVADAS AS INCORPORAÇÕES REALIZADAS À ÉPOCA DA DIVERGÊNCIA SOBRE A MATÉRIA.
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou a matéria no sentido da natureza transitória do abono, consoante o previsto nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, ressalvadas as incorporações já realizadas na divergência da jurisprudência sobre a matéria e antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, em prestigio ao princípio da segurança jurídica e regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão,
o que não se aplica ao impetrante Mário Herculano de Pina Fernandez, que passou para inatividade em agosto/2008. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade. (2017.03953136-17, 180.468, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-14, Publicado em 2017-09-15)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
ABONO SALARIAL. MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA ANTERIORMENTE à EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
A Emenda constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03. Em prestigio ao princípio da segurança jurídica e a regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão.
Precedentes; 2- Assim, acompanhando o parecer ministerial, conheço do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, e, consequentemente conheço do recurso de Apelação e nego-lhe provimento. Em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença ora guerreada, nos termos do voto. (2017.03093012-92, 178.345, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, Publicado em 2017-07-21)

Em outras palavras, há o posicionamento consolidado do Egrégio TJPA, de que quando o servidor passou à inatividade em data de anterior à Emenda Constitucional 41/2003, há possibilidade da equiparação/incorporação do abono e demais parcelas, consoante a jurisprudência acima colacionada.

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/04/2022